Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VALOR INCONTROVERSO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Tratando-se de Cumprimento Definitivo de Sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, é possível o levantamento de depósito de parcela incontroversa - apontada pelo próprio embargante/devedor em Impugnação ao Cumprimento de Sentença - independentemente de caução, conforme disciplina o artigo 526, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
3. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual.
4. Embargos rejeitados.